Tribunal: TJMT
Processo: 1056785-58.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056785-58.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON MACEDO DE JESUS - CPF: 544.425.081-00 (EMBARGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), DANIELY BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 035.601.321-93 (EMBARGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação das embargantes, mantendo a sentença que rescindiu contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, determinando a restituição integral dos valores pagos, além da condenação ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão quanto à aplicação da Lei nº 9.514/97 ao contrato de alienação fiduciária, bem como quanto à fundamentação da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97, uma vez que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento, configurando inadimplemento das empresas e não dos adquirentes.

4. A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada, ressaltando-se que o atraso significativo na entrega da infraestrutura superou o mero dissabor, causando prejuízo emocional aos consumidores, conforme jurisprudência consolidada.

5. Os embargos foram opostos com caráter meramente infringente, sem demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rescisão de contrato de compromisso de compra e venda por inadimplemento da vendedora, decorrente do atraso na entrega do empreendimento, não atrai a aplicação da Lei nº 9.514/97, sendo cabível a restituição integral dos valores pagos.” “2. O atraso injustificado na entrega da infraestrutura do empreendimento configura dano moral passível de indenização, nos termos da jurisprudência consolidada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ORLEANS EMPREENDIMENTOS e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1056785-58.2020.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelas embargantes e manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela para Suspensão de Cobranças” (Processo nº 1056785-58.2020.8.11.0041), ajuizada contra as embargantes por GILSON MACEDO DE JESUS e DANIELY BEATRIZ DO NASCIMENTO, julgou o pedido parcialmente procedente, rescindindo o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condenando as rés a restituírem à parte autora os valores pagos pelo bem, excetuando-se a quantia destinada à comissão de corretagem. Determinou, ainda, que a restituição ocorresse em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela. Além disso, condenou as embargantes ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00, acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC, contada da prolação da sentença. Ademais, a sentença condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 254171723).

As embargantes sustentam a existência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento judicial acerca da real motivação do ajuizamento da ação, alegando que esta foi proposta não em decorrência de atraso na entrega do empreendimento, mas por incapacidade financeira dos embargados em cumprir as obrigações contratuais. Invocam os artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, sustentando que a alienação fiduciária prevê formas específicas para a rescisão contratual.

Ainda, alegam omissão quanto à condenação por danos morais, argumentando que, conforme entendimento do STJ (REsp 1642314/SE), o simples atraso na entrega do imóvel não enseja, por si só, a condenação por danos morais.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de prequestionamento dos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, com a atribuição de efeitos infringentes, possibilitando eventual interposição de Recurso Especial (cf. Id. nº 269005271).

Regularmente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 271822874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Observa-se dos autos que GILSON MACEDO DE JESUS e DANIELY BEATRIZ DO NASCIMENTO (embargados) ajuizaram Ação de Rescisão de Contratual c/c Indenização por Danos Morais com pedido de antecipação recursal em desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (embargantes), alegaram, em breve síntese, que firmaram com a requerida Orleans e interveniente Cipasa o “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra”, de lote urbano localizado no “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I” neste município, pelo valor de R$ 75.950,00 (setenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 937,50.

Explicaram que ficou acordado que a entrega ocorreria no mês de setembro de 2018, admitindo a possibilidade de prorrogação de 06 (seis) meses, que venceu no mês de março de 2019. No entanto, as requeridas/embargantes não cumpriram com a sua obrigação estando as obras do empreendimento abandonadas.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido para declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado entre as partes; condenar as empresas a restituírem aos autores os valores pagos pelo imóvel, no valor de R$ 71.950,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e condenar as empresas ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. A sentença condenou as empresas ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação. (cf. Id. n. 254171718).

Irresignados as rés/apelantes/embargantes interpuseram recurso de apelação, tendo esta 1ª Câmara de Direito Privado, negado ao provimento ao recurso.

Vejamos:

Ementa
: Direito Civil e do Consumidor. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. Atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Restituição integral dos valores pagos. Dano moral caracterizado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, condenando as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00, em razão de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em contratos regidos pela Lei nº 9.514/97; (ii) analisar a responsabilidade pelo atraso na entrega do empreendimento; (iii) apurar a possibilidade de retenção de valores pagos; (iv) aferir a caracterização do dano moral; e (v) discutir a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O contrato em análise, firmado no contexto de relação de consumo, está submetido ao CDC, sendo inaplicáveis as disposições da Lei nº 9.514/97 em razão do inadimplemento das rés e não dos adquirentes.

4. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual por parte das apelantes, que não comprovaram a conclusão das obras ou a disponibilidade da unidade adquirida dentro do prazo contratual, incluindo o período de tolerância.

5. Consoante a Súmula 543 do STJ, em casos de rescisão contratual por culpa da construtora, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral, vedada a retenção.

6. A demora excessiva na entrega do imóvel, frustrando as legítimas expectativas dos adquirentes, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, sendo razoável a indenização fixada em R$ 8.000,00, observando-se o princípio da proporcionalidade.

7. Quanto aos ônus sucumbenciais, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência mínima dos apelados, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta por culpa exclusiva da construtora justifica a rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos."

"A frustração decorrente do atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV; CC/2002, arts. 405 e 944; CPC/2015, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.02.2018.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão, diz que no acórdão não foi observado que aos contratos regidos pela Lei de Alienação Fiduciária, deverá ser observado a forma prevista na Lei n. 9.514/97, como forma de estabelecer a rescisão do contrato, e, portanto, não há que falar em rescisão e restituição de valores pagos.

Ora, não há qualquer omissão, como ficou constatado no acórdão, de modo diverso do que afirmam as embargantes, o pedido de rescisão não está fundado em desistência imotivada por parte dos adquirentes, muito menos em inadimplemento das parcelas do contrato, mas no atraso da entrega da infraestrutura do empreendimento compromissado à venda e, consequentemente, da entrega da unidade adquirida, que deveria ter ocorrido em setembro de 2018, resguardado a tolerância de 180 dias, após o termino desse prazo, sendo assim não resta caracterizado qualquer direito das embargantes decorrente de desistência contratual por parte do promitente comprador.

Assim, inaplicável, portanto, a tese das apelantes, quanto a inaplicabilidade do CDC aos contratos regidos pela Lei de Alienação Fiduciária, já que comprovadamente, o caso não se trata de inadimplemento contratual pelos compradores, mas sim, por parte das empresas/apelantes.

A propósito:

RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CULPA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. FORMA DE RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. 1. As partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária do bem em garantia, averbada na matrícula do imóvel. 2. Todavia, tendo a vendedora descumprido o prazo de entrega das obras de infraestrutura, cabe a rescisão da avença, com devolução integral e imediata dos valores pagos pela compradora. As partes devem retornar ao "status quo ante". 3
. Em hipóteses de rescisão por culpa da vendedora (não da compradora), não há causa para aplicação das regras da Lei 9.514/97 (que entendo reservada aos casos de rescisão do contrato por iniciativa da credora fiduciária, em razão do inadimplemento).
4. A taxa de ocupação é descabida, haja vista se tratar de lote no qual não foi erigida edificação. 5. Também não cabe exigir do comprador que não foi imitido na posse do bem o pagamento de IPTU. 6. "A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição" (Súmula nº 2 do TJSP). 6. Os juros de mora incidem da citação, em se tratando de rescisão por culpa da vendedora, como assinalou a r. sentença, de forma escorreita. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do RITJSP.
(TJ-SP - AC: 10045037620188260047 SP 1004503-76.2018.8.26.0047, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 19/11/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDERES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo. Precedentes. 3.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1768177 SP 2020/0255157-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

Ademais, acerca da manutenção da condenação em dano morais, verifica-se que o julgado foi enfático ao dizer que “
as frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais”.

Logo, as embargantes não trouxeram circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de apelação cível, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão pela Turma Julgadora, de modo que, para evitar tautologia reporto-me com destaque para os excertos finais no acórdão sobre esse assunto:

“[...] O imóvel não foi entregue na data aprazada, tampouco no período de tolerância. Pelo que se extrai dos autos, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, e, conforme constou na sentença “
Verifica-se que até o prazo da tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias não havia sido entregue o imóvel, e a míngua das provas colhidas, sequer há data prevista para entrega, sendo assim, plenamente cabível a condenação das rés ao pagamento dos prejuízos advindos da inadimplência contratual”.

Sendo assim, com a inversão do ônus probatório, incumbia às empresas/apelantes mostrarem que nesse intervalo a unidade estava apta a ser utilizada, e não o fizeram. Logo, é evidente o inadimplemento contratual da parte requerente.”

Diante dos fatos narrados, nota-se que a real intenção das Recorrentes subsistem na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025